Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-94.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014421-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VÔO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO.
FORÇA MAIOR.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. § 3° DO ART. 14, CDC. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVANCIA DA RESOLUÇÃO N° 141 DA ANAC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DEVIDA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas,

devido a forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro/RJ, por esse motivo não é devida indenização a título de dano moral
, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

Configura-se falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ausência de prestação de assistência devida aos passageiros, nos termos estabelecidos na Resolução nº 141 da ANAC, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020